Tribunal: STF
Processo: RE 99558
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA REGIMENTAL. APLICAVEL A ESPÉCIE O
ART. 325, VIII, DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL
N. 2/1985. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO
CABE, AOS EFEITOS DA ALÇADA REGIMENTAL, INCLUIR, NO VALOR DA CAUSA,
O DA RECONVENÇÃO. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE A RECONVENÇÃO SE
FORMULOU COMO PEDIDO ALTERNATIVO, A SER CONSIDERADO SE NÃO SE
HOUVESSE DE DAR PELA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.